Tribunal: TJDFT
Processo: 0002790-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0002790-89.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FERREIRA GOMES NETO, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE EMBARGADO: ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, JOSE FERREIRA GOMES NETO, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, ANA PAULA LIMA DE ARAUJO FERNANDES, CONDE &amp; ADVOGADOS D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por PAME - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE (ID 23423424) e JOSE FERREIRA GOMES NETO (ID 23549792), ante Acórdão de ID 25032376 (disponibilizado conforme Certidão ID 23299603) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e acolheu a preliminar de nulidade do processo. É necessário relatar que os recursos foram opostos antes da juntada do Acórdão de ID 25032376, porém, protocolado após a Certidão de Disponibilização de ID 23299603 de 12 de fevereiro de 2021. Verifico, também, que, sob ID 22751677, há comunicação de que escritório ali informado não mais representa a parte PAME - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE. Porém, mesma a manifestação não comprova a renúncia, conforme previsão do art.112 do CPC. Verifico ainda, que o mesmo escritório manifestou em nome da parte nos autos em ID 23423426 - Embargos de Declaração, mantida a sua atuação nos autos. Não obstante, em petições de IDs 23850190 - Petição (Pet LF 6024 74 ass) e 23875481 - Petição (Pet LF 6024 74) a parte PAME - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE faz novos requerimentos e apresenta nova procuração. Com relação aos pedidos ali constantes, por ora, nada a deferir, visto que não houve o trânsito em julgado desta fase recursal. Primeiramente, à SECRETARIA para cadastrar o novo procurador, indicado sob ID 23875480, sendo desnecessária nova publicação por já haver manifestação prematura e extemporânea à sua intimação, concretizada pelos Embargos Declaratórios apresentados, onde precluiu o momento de manifestação, conforme regra constante do art. 218, § 4o. Após, INTIMEM-SE as partes Embargadas, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2021 16:58:04. ROBERTO DE FREITAS FILHO Desembargador